Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-21.2018.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRATO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de execução em razão de suposto inadimplemento em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
2. Ainda quando não conste do instrumento poderes especiais para receber citação, a apresentação de contestação figura como comparecimento espontâneo do réu aos autos, eis que o exercício do direito de defesa afasta eventual alegação de prejuízo.
3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
4. Não implementada a condição suspensiva expressamente acordada pelas partes que subordina a eficácia do negócio jurídico à concordância do coproprietário, não há que se falar em inadimplemento, não havendo título executivo extrajudicial apto a amparar a execução.
5. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.